Tribunal: TJDFT
Processo: 0754019-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754019-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: GROW TECNOLOGIA LTDA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre o ofício (id. 79685925) por meio do qual o juízo de origem presta informações acerca dos fundamentos da declinação de competência. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator